Tribunal: TCU
Processo: 022.415/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3225/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria emitido em benefício de Mauricio Azevedo de Oliveira Costa, do quadro de pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Considerando que, mediante o Acórdão 10920/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando os novos pedidos de prorrogação de prazo formulados às peças 20 e 26 (sem indicação de prazo) para cumprimento do Acórdão; e Considerando os pareceres da Seproc às peças 21 e 27, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 10920/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar de 13/5/2024 (primeiro dia útil após a inserção do último requerimento). 1. Processo TC- Processo 022.415/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Mauricio Azevedo de Oliveira Costa (XXX.155.487-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.